Tribunal: TJMT
Processo: 1011953-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011953-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), EDIVALDO ASTRISSI - CPF: 884.957.361-87 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011953-92.2022.8.11.0000- Itaúba.

Agravante:
Banco Volkswagen S.A

Agravado:
Edvaldo Astrissi.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE

VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

– SISTEMA RENAJUD -

INDEFERIMENTO – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – REQUISITOS PRESENTES

– RECURSO PROVIDO.

Nos termos da previsão legal contida no §9o do art. 3o do Decreto-lei n. 911/69,

é possível a

inserção da restrição judicial na base de dados de registro de veiculo objeto de contrato de alienação fiduciária, de modo a assegurar a ordem judicial de busca e apreensão do bem, como medida assecuratória

ao direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011953-92.2022.8.11.0000- Itaúba.

Agravante:
Banco Volkswagen S.A

Agravado:
Edvaldo Astrissi.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Volkswagen S.A
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da Aç
ão de Busca e Apreensão n.o 1000019-48.2019.8.11.0096, proposta em desfavor de
Edvaldo Astrissi
, que indeferiu a tutela de urgência requestada pelo agente fiduciário consistente na inserção de restrição de transferência do bem.

Inconformada, insurge-se a instituição bancária sustentando o equívoco da decisão recorrida, ao argumento da presença dos requisitos da tutela de urgência consubstanciado na notificação do devedor fiduciante e na possibilidade de dano com o desaparecimento do veículo ou a ocorrência de sinistro.

Diz que é necessário o bloqueio do veículo, via sistema RenaJud, de modo a dar efetividade a busca e apreensão do bem, assim também à prestação jurisdicional.

Diante do alegado, assenta que conforme dispõe o artigo 497 do CPC c.c artigo 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/69, é cabível a restrição total via RenaJud (circulação, licenciamento e transferência), devendo a decisão ser alterada.

Forte em tais argumentos, pede pelo provimento do agravo.

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
por meio da decisão de Id n. 132537178.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 133473739, informando o cumprimento da tutela recursal deferida em decisão unipessoal.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado ( Id n. 145960679).

Cuiabá, 26 de outubro de

2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011953-92.2022.8.11.0000- Itaúba.

Agravante:
Banco Volkswagen S.A

Agravado:
Edvaldo Astrissi.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária.

Insurge-se a instituição bancária, ora agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que indeferiu o pedido de

inserção de restrição, via sistema RenaJud,

de transferência e circulação no prontuário do veículo objeto da ação.

À sabença, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Nesse contexto, atento aos limites objetivos da decisão agravada, entendo que a magistrada singular não agiu com o costumeiro acerto, ante

a expressa previsão legal contida no §9o do
art. 3o do Decreto-lei n. 911/69
[1]
,
que permite a inserção da restrição judicial na base de dados de registro de veiculo, de modo a assegurar a ordem judicial de busca e apreensão do bem, aliada a farta jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM – BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE –
§§ 9o E 10o DO ARTIGO 3o DO DEC. LEI 911/69 – CELERIDADE E EFETIVIDADE À TUTELA JURISDICIONAL – RECURSO PROVIDO.

O art. 9o do Regulamento do RENAJUD possibilita o registro de restrição total do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.

Apesar de constar nos registros do DETRAN que o automóvel está alienado fiduciariamente,
é de bom alvitre que ali conste a restrição judicial de transferência, acautelando-se contra eventual fraude, bem como de circulação, evitando riscos de acidentes e multas
.

Assim, de rigor o deferimento do bloqueio judicial de circulação, a fim de assegurar o direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional.”
(
RAI n.
1008415-06.2022.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa Marilsen Andrade Addário, J. 16.06.22)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI No 911/69 – LIMINAR DEFERIDA –
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – COMPROVAÇÃO – TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO
MUDOU
-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO E AO CREDOR – REALIZAÇÃO DE PROTESTO VIA EDITAL – VALIDADE – MORA REGURLARMENTE CONSTITUÍDA – PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES -
ARGUIÇÃO DE QUE O BEM É ESSENCIAL PARA SUA ATIVIDADE LABORATIVA – LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ QUE O BEM APREENDIDO DEVE FICAR EM MÃOS DO DEPOSITÁRIO INDICADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - ART. 3.o, § 1.o DO DECRETO-LEI N.
911/69 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE A INDISPENSABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE - S
UBSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VEICULAR VIA SISTEMA RENAJUD PELA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - INVIABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

[...]

O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo que

se o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "
mudou
-se", será considerado regularmente constituído em
mora
, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e se impõe o deferimento da liminar de
busca
e
apreensão.

Se o devedor fiduciário não trouxe qualquer documento que demonstre que o veículo apreendido é o único bem utilizado em sua atividade, ou qualquer outra prova a reforçar sua alegação de essencialidade para o seu trabalho, torna frágil a tese suscitada a fim de mitigar a aplicação do Decreto-lei n.o 911/69.

Deferida a liminar de busca e busca e apreensão segundo o rito do DL911/69, afigura-se cabível a restrição de circulação do veículo. Medida que se afigura mera decorrência da concessão da liminar, não detendo caráter extraordinário, nos termos da legislação específica.”
(

RAI n.
1001047-43.2022.8.11.0000
, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 12.04.22 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RETIRADA DAS RESTRIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO, VIA SISTEMA RENAJUD – NÃO SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO - POSSIBILIDADE - MEDIDA ADEQUADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A restrição imposta à circulação e transferência do veículo constitui medida que deve ser preservada, posto que se presta legitimamente a constranger o devedor, aqui agravante, a satisfazer o que deve, anotando-se que o processo perdura desde 2017.

O fato de recair sobre o veículo gravame de alienação fiduciária não obsta a penhora, devendo apenas ser observada a preferência do crédito em favor do agente financeiro em eventual realização de leilões.

Em outro aspecto, não cabe a alegação de impenhorabilidade do veículo, sob o argumento de que pertence a terceiro, porque, nos termos do art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

Mesmo que assim não fosse, está assente na jurisprudência o entendimento da possibilidade da penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, cujo pleito encontra amparo no artigo 855, inciso XIII, do CPC, que prevê a penhora sobre direitos em geral.”
(RAI n.

1005777-34.2021.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 08.09.21 - negritei)

Logo, o deferimento do bloqueio de circulação e licenciamento a fim de assegurar o direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]
-
Art. 3o

[...]

§ 9
o
Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022